Tribunal: TJES
Processo: 5000023-96.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-96.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, para absolvê-lo da imputação do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), mantendo, contudo, a condenação pelos delitos de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), e resistência (art. 329, § 1º, do CP), com pena fixada em 12 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 258 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à fundamentação da dosimetria da pena no crime de roubo qualificado, em especial sobre (i) a manutenção da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de vetores; e (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão e a obscuridade não se configuram quando o acórdão embargado enfrenta todas as teses defensivas de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente justificada com base na valoração negativa dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, ante o elevado grau de violência empregada, com grave ameaça e agressões verbais contra a vítima, além do abalo psicológico comprovado.

Quanto a atenuante da confissão espontânea, o acórdão manteve a mesma reprimenda da sentença, em que foi reconhecida a incidência da referida atenuante, não havendo que se falar em omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da justiça da decisão, sendo incabíveis quando inexistem os vícios previstos no art. 619 do CPP.

O prequestionamento fica satisfeito com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme previsto nos arts. 1.025 do CPC e 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000023-96.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

ALAN DOS SANTOS BARBOSA
,
contra o v. Acórdão (id 16765409), que deu parcial provimento ao recurso apelatório, para absolvê-lo da imputação do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), mantendo, no entanto, a condenação pelos delitos de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), e resistência (art. 329, § 1º, do CP), reduzindo a pena para 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, mantido o regime fechado, e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

A Defesa sustenta (id 16991865), em síntese, a existência dos vícios da omissão e obscuridade, diante da insuficiência de fundamentação para manter a pena-base, acima do mínimo legal, e na segunda fase, pela não aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além da violação de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS “CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Pinheiros-ES, condenando-o pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), resistência (art. 329, § 1ª, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material, às penas de 13 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 258 dias-multa. A denúncia narra que, em 19/12/2023, no centro de Pinheiro-ES, o réu, em companhia de um menor, anunciou um assalto contra a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo seu telefone celular, pertences pessoais e um veículo. Após o crime, ao serem localizados pela polícia, o réu e o adolescente resistiram à prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais e empreendendo fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência do crime de resistência; (ii) avaliar a configuração do delito de corrupção de menor diante da absolvição do adolescente; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena quanto ao delito de roubo qualificado, incluindo a negativa de vetores e a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que o crime de resistência configura-se quando o agente opõe-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, nos termos do art. 329, § 1º, do CP. Restou comprovado nos autos, por meio de boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimento de policial militar, que o réu, ao ser abordado, reagiu com disparos de arma de fogo, caracterizando a resistência armada à prisão.

Em relação ao delito de corrução de menor, a absolvição do adolescente, pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, por ausência de reconhecimento pelas vítimas, inviabiliza a condenação do réu, uma vez que não há prova de que o menor tenha efetivamente participado da infração penal, devendo o pedido defensivo ser acolhido.

No que se refere ao pedido de redução da pena-base do crime de roubo qualificado, verifica-se que a negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de roubo qualificado é legítima, diante da violência excessiva utilizada — arma apontada à cabeça da vítima, ameaças verbais graves e abalo psicológico evidenciado —, o que justifica a exasperação da pena-base.

Na terceira fase dosimétrica do delito de roubo, é inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois a atuação do réu foi ativa e decisiva para a prática do crime, caracterizando-se como coautoria.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para absolver o réu em relação a imputação da prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), restando mantida a sua condenação, quanto aos demais delitos, de modo que a reprimenda deve ser fixada em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, mantido o regime fechado, e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 5000023-96.2024.8.08.0040, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/10/2025).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

Isto porque, o voto condutor do acórdão analisou todas as teses defensivas arguidas pela defesa, contudo, entendeu que não é possível a redução da pena-base do crime de roubo, para o mínimo legal, pois o vetor “culpabilidade” foi corretamente desvalorado, em razão da violência excessiva utilizada na prática delitiva, assim como a baliza “circunstâncias”, uma vez que a ofendida foi xingada de “vagabunda” e ameaçada de ter sua cabeça estourada, a revelar a gravidade do “modus operandi”.

O voto condutor também apontou que a vetorial “consequências”, é desfavorável em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima, o que impede a redução da pena-base.

Além disso, na etapa intermediária da dosimetria do crime de roubo, no que se refere a confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), registro que o acórdão manteve a mesma reprimenda da sentença, em que foi reconhecida a incidência da referida atenuante, não havendo que se falar em omissão.

Desta forma, entendo que as alegações do recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 17181838),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não acolher o embargos de declaração.